Tribunal: STF
Processo: ARE 1297022
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO REGIMENTAL – Legitimidade ativa configurada – Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC – Descabimento da suspensão da execução individual – Aplicação dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Juros moratórios – Incidência a partir da data da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Juros remuneratórios não previstos na ação coletiva – Pretensão da exequente incabível – Matéria de entendimento consolidado na Turma Julgadora, em consonância com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – Pré questionamento – Recursos improvidos. (eDOC 11, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos XXI e XXXVI; e 8º, inciso III; do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o recorrente alega que todos os processos que versem sobre título executivo decorrente de julgados de Ação Civil Pública, ajuizados pelo IDEC, devem ser suspenso até o julgamento final do RE 573.232/SC.
    Sustenta que, no caso dos autos, a liquidação de sentença é limitada aos filiados do IDEC, residentes no Distrito Federal, que comprovem tais requisitos na época em que a ação foi proposta. 
    Levanta, ainda, questões referentes a índice correção monetária, juros de mora, juros remuneratórios e honorários advocatícios. 
    O Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP negou seguimento em parte ao recurso extraordinário, com base no tema 848 da sistemática da repercussão geral e, na questão remanescente, entendeu não haver ofensa direta ao texto da constituição.
    O agravo interno contra o trecho da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral teve o provimento negado nos seguintes termos: 
    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Legitimidade ativa em liquidação individual de Ação Civil Pública. Exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Impertinência. Limites subjetivos da sentença condenatória transitada em julgado, proferido nos autos de ação desta natureza, ajuizada por associação. Caráter infraconstitucional. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 901.963/SC (tema 848). Decisão mantida. Recurso desprovido. (eDOC 39, p. 2)
    Também foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC em face do trecho da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento em jurisprudência desta Corte. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Tendo em vista a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, conheço do recurso apena quanto à questão remanescente, qual seja, a suposta contrariedade ao que foi decidido pelo STF no RE 573.232/SC, bem como matéria referente a índice correção monetária, juros de mora, juros remuneratórios e honorários advocatícios. 
    Quanto à alegada afronta à orientação firmada no RE 573.232/SC (tema 82 da sistemática da repercussão geral), não assiste razão ao recorrente.
    O STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”. (RE-RG 573.232, tema 82).
    Ao apreciar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: “I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”. 
    Registre-se que o mencionado paradigma refere-se expressamente à ação coletiva de rito ordinário, e nada trata da ação civil pública, ação coletiva de rito especial. 
    Também sobre tema referente à ação coletiva proposta por associação, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre os “Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil” (RE-RG 612.043, tema 499). Por ocasião do julgamento de mérito, restou consignada a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento“.
    Com o intuito de obter esclarecimentos acerca do alcance da decisão, foram opostos embargos de declaração em face do referido paradigma, os quais foram acolhidos pelo Plenário, sem efeitos modificativos, para esclarecer que o decisum refere-se apenas a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas. Confira-se trecho do voto proferido pelo relator, Min. Marco Aurélio: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho:
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva.
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio […]
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista”.
    Nesses termos, tendo em vista a distinção traçada pelo Pleno, é forçoso concluir que os temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral referem-se apenas às ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas, que possuem rito próprio. Dessa forma, verifica-se que os citados paradigmas não se aplicam ao caso dos autos. 
    No que tange ao índice correção monetária, juros de mora, juros remuneratórios e honorários advocatícios, verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, sobretudo diante da ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente